Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715441-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBEIRO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Robeiro José da Silva em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0708524-84.2021.8.07.0018, manteve a suspensão do processo, in verbis: “Vistos etc. Nada a prover quanto ao contido na petição de ID 153547687, uma vez que o sobrestamento da marcha processual decorreu de determinação do Em. Des. Relator do AGI no 0703924-40.2022.8.07.0000, de maneira que se mostra imperativo a manutenção dos autos no estado em que se encontra até posterior comunicação do julgamento definitivo do mencionado recurso. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes”. Sustenta que o Agravo de Instrumento n° 0703924-40.2022.8.07.0000 foi provido para determinar a correção monetária pelo IPCA-E, de modo que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo ou, ao menos, pelo montante incontroverso. Registra que “o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Pontua que os recursos manejados são dotados apenas de efeito devolutivo, o que não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Salienta que o sobrestamento do feito implica a concessão de efeito suspensivo por juiz incompetente, em clara afronta ao princípio dispositivo. Aduz, ainda, que a suspensão da execução em razão da prejudicial externa (trânsito em julgado do Agravo de Instrumento) afronta o art. 921, I, do CPC e constitui má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor da dívida ou, subsidiariamente, pela parcela incontroversa. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 46057201). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o Agravante novamente pediu a continuidade do processo, argumentando que o Agravo de Instrumento n. 0703924-40.2022.8.07.0000 foi julgado e é desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado. Cuida-se de mero pedido de reconsideração, cuja decisão que o analisou não comporta agravo de instrumento, já que o pedido de continuidade do feito foi apreciado por decisão preclusa (Id. 151784440 dos autos de origem). Com efeito, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível, o ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Sucede que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso próprio e adequado. Nesse sentido, colho precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. A petição protocolada sob a denominação de "impugnação" não gera a eficácia de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra decisão anteriormente proferida. 2. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1171347, 07187926220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora